Tribunal: TCU
Processo: 028.929/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão prolatado em auditoria nas obras de pavimentação, adequações de vias e implantação de ponte em Iturama/MG, viabilizadas por meio de contrato de repasse.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Clélio Soares de Souza e Hugo Henry Martins de Assis Soares, contra o Acórdão 138/2024-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro Vital do Rêgo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência da deliberação aos interessados e aos recorrentes.